Tribunal: TJMT
Processo: 0017326-71.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017326-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) – AUSÊNCIA DE PROVA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR – LEGITIMIDADE DA SANÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, no valor de R$ 20.000,00, pela suposta violação ao dever de informação ao consumidor quanto à cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC).

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar: (i) a legalidade da multa imposta pelo PROCON diante da cobrança da TEC; e (ii) a possibilidade de análise de documento novo apresentado apenas na fase recursal.

III. Razões de decidir

3. A despeito da alegação da apelante de que a cobrança da TEC era permitida à época, a questão central envolve a necessidade de demonstração de que o consumidor teve ciência prévia da tarifa, nos termos do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A juntada tardia de contrato na fase recursal caracteriza inovação recursal vedada pelo artigo 1.014 do Código de Processo Civil, impossibilitando sua análise.

5. O PROCON possui competência legal para aplicar sanções administrativas em defesa dos direitos do consumidor, sendo legítima a multa imposta, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A multa foi fixada com observância aos critérios legais, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo fornecedor e a reincidência da empresa, inexistindo desproporcionalidade no valor arbitrado.

I
V. Dispositivo e tese

4
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A aplicação de multa administrativa pelo PROCON é legítima quando constatada a violação ao dever de informação ao consumidor, nos termos do CDC. 2. A apresentação de documento novo em sede recursal caracteriza inovação recursal vedada pelo CPC, salvo se demonstrado motivo de força maior.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 46, 51, IV e 57; CPC, art. 1.014; Decreto n.º 2.181/1997, art. 33, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.251.331/RS; TJ-MT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041; TJ-GO, 02977095120168090006.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se
de

Recurso de Apelação interposto por Banco Pan S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.º 0017326-71.2017.8.11.0041, julgou improcedente o pedido do embargante
, nos seguintes termos
:

“
Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta pelo Banco Pan S.A. em face do Estado de Mato Grosso, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos executivos correspondentes, a tudo se certificando.

Transitada em julgado, dê-se vista dos autos à embargada para, querendo, executar a sentença, em 15 dias.

P.R.I. Cumpra-se.
”.

Inconformado o apelante, em sede recursal, alegou que a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) era lícita e expressamente permitida pelas normativas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional à época da contratação, ocorrida em 15/07/2005.

Argumenta que não houve qualquer infração ao Código de Defesa do Consumidor, pois a consumidora estava ciente da cobrança, razão pela qual a sanção pecuniária aplicada pelo PROCON seria ilegal e desproporcional. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor da multa, sob o fundamento de que não foram observados os critérios de dosimetria previstos no art. 57 do CDC e no Decreto Federal 2.181/97.

Intimado, o Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contrarrazões.

Recolhimento do preparo recursal (Id. 225208690).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do
recurso
, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Pan S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade da multa administrativa imposta pelo PROCON do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 20.000,00.

PRELIMINAR – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.

Em primeira oportunidade, é imperativo mencionar que, no que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado pela apelante, nos termos da sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, §3º, incisos I e II do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou, após a distribuição do recurso, tal pedido deve ser dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida.

No entanto, no presente caso, a apelante formulou o pedido de efeito suspensivo no bojo da própria apelação (ID. 224245238, pág. 19-22), o que evidencia a inadequação da via eleita, inviabilizando o conhecimento do recurso, quanto a esse tópico.

Diante disso, deixo de conhecer o pedido de efeito suspensivo.

MÉRITO

A controvérsia se restringe à validade da multa administrativa imposta pelo PROCON ao Banco Pan S.A., em razão da cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) no contrato de financiamento de uma motocicleta, firmado em 2005, sendo apontada a suposta violação ao dever de informação ao consumidor.

O juízo de origem concluiu pela validade da multa, com fundamento na ausência de prova documental por parte do banco, demonstrando que a consumidora foi previamente informada acerca da cobrança da referida tarifa.

Pois bem.

Em suas razões
recursais
, a apelante sustenta que a cobrança da TEC era expressamente permitida pelas normativas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional na época da contratação, citando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.251.331/RS), segundo o qual a pactuação dessa tarifa era lícita em contratos firmados até 30/04/2008.

No entanto, a questão não se limita à legalidade da tarifa em abstrato, mas sim à necessidade de verificação da adequação da informação prestada ao consumidor
no caso concreto.

O Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 46, estabelece que as cláusulas contratuais só obrigarão os consumidores se lhes for dada a oportunidade de conhecimento prévio e se forem redigidas de forma clara e compreensível, veja
-
s
e
:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Ademais, nos termos do artigo 51, IV, do CDC, são consideradas nulas de pleno direito cláusulas contratuais que imponham obrigações abusivas ou desproporcionais ao consumidor, especialmente quando não há transparência na informação
,
in
verbis
:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV -
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade
;”

Importa destacar que a apelante, em suas razões recursais, apresenta pela primeira vez um contrato que supostamente comprovaria a ciência prévia da consumidora acerca da cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC)
.

Contudo, tal documento não foi apresentado no processo administrativo perante o PROCON, tampouco nos embargos à execução fiscal, revelando-se, assim, evidente inovação recursal
, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, as questões de fato não propostas no juízo inferior não podem ser suscitadas na apelação, veja -se:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

A jurisprudência d
esta c. Câmara
tem reiteradamente vedado a apresentação de documentos inéditos em sede recursal, especialmente quando o recorrente tinha a oportunidade processual de apresentá-los na instância originária e não o fez
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARGUMENTOS NOVOS – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PARCELAMENTO – INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO APÓS INADIMPLEMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A inovação recursal ocorre quando a parte apresenta, em sede de apelação, argumentos, fundamentos ou documentos novos que não foram submetidos à análise do juízo de primeiro grau
. 2. O parcelamento do crédito tributário implica reconhecimento da dívida pelo devedor e interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, IV, do Código Tributário Nacional (CTN). A prescrição volta a correr no momento do inadimplemento do parcelamento, sendo interrompida somente por novo ato inequívoco de reconhecimento da dívida. 3. Ausente prova de novo parcelamento ou ato interruptivo após o inadimplemento, resta caracterizada a prescrição. 4. Recurso não provido. (N.U 1004999-72.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024) [
g.n
.
]

Dessa forma, torna-se inviável a análise do referido contrato nesta fase recursal, devendo o recurso ser julgado com base nos elementos que efetivamente instruíram o feito na instância de origem
.

Portanto, não há como considerar o contrato apresentado pela apelante como prova válida para afastar a penalidade imposta pelo PROCON
, sendo inaplicável a tese de que houve plena informação à consumidora sobre a tarifa.

Como já exposto, não há nos autos (na instância de origem) comprovação de que o consumidor teve ciência prévia da cobrança da tarifa TEC no momento da contratação
.

A apelante não juntou o contrato firmado com a consumidora nos embargos à execução, limitando-se a alegar que a informação teria sido prestada, sem, contudo, apresentar prova documental oportuna
que corroborasse essa alegação.

Portanto, ainda que a cobrança da TEC fosse formalmente permitida à época, a ausência de prova tempestiva da informação prévia ao consumidor torna questionável sua validade no caso concreto
, justificando a penalidade imposta pelo PROCON.

C
onsigno que o poder de polícia do Procon é amplamente reconhecido pela doutrina como uma “faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da Coletividade e do próprio Estado” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 469).

Nesse sentido, é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2º do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor.
In albis
:

“Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante: (Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”.

Importa mencionar que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal já consolidou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas:

“Súmula 346: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473: “A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Tal questão relativa à competência do órgão consumerista para impor multa em razão de violação de lei protetiva do consumidor já restou amplamente debatida pela jurisprudência, a saber:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEGITIMIDADE. PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA PARA APLICAR SANÇÕES. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O PROCON detém poder de polícia para impor sanções administrativas decorrentes de infração às normas de proteção do consumidor, competindo-lhe examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço, com vistas a verificar se ela está em confronto com as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2. Segundo entendimento do STJ, o PROCON possui competência para impor sanções administrativas quando verificada situação de desrespeito à legislação consumerista, sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação
tripartita
de poderes. 3. Deve ser mantido o valor aplicado a título de multa, eis que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo fixada com base em critérios objetivos e atendendo concomitantemente ao caráter pedagógico que possui, bem como ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. 4. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
. 5. Deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão
dos
ônus de sucumbência, sem majoração dos honorários, em sede recursal. 6. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E PROVIDOS (TJ-GO: 02977095120168090006, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 01/06/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020). [
g.n
]

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, em relação a processo administrativo que resultou na imposição da multa, vislumbro que este se desenvolveu de forma regular, uma vez que fora oportunizado à parte recorrente a participação em todas as fases do procedimento, pelo que se depreende o respeito ao
devido processo legal.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...].
4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal. 5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido
. 6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado. 7. Recurso não provido (N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024,
Publicado
no DJE 21.5.2024) [
g.n
].

A título de esclarecimento, ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador.

Em relação aos valores das multas aplicadas
, é sabido que para a determinação da multa pelo PROCON, é necessário levar em consideração os requisitos estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, conforme menciono:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

No caso, a parte recorrente alega que as multas aplicadas pelo PROCON são desproporcionais e desarrazoadas, em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, verifica-se que a multa ora aplicada pelo PROCON visa, sobretudo, proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor, levando-se em consideração a capacidade econômica do infrator, motivo pelo qual deve ser mantida, porquanto observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No exame do processo administrativo conduzido pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e a decisão encontra-se devidamente motivadas.

Ademais, sustenta a apelante que a multa no valor de R$ 20.000,00 seria desproporcional, considerando que o valor total da tarifa cobrada da consumidora foi de apenas R$ 108,00 (36 parcelas de R$ 3,00).

No entanto, o critério de dosimetria da multa aplicado pelo PROCON observou os parâmetros legais, considerando a gravidade da infração (violação ao dever de informação ao consumidor), a vantagem auferida pelo fornecedor (cobrança reiterada ao longo do contrato) e a reincidência do infrator, circunstância agravante prevista na legislação de defesa do consumidor.

Diante de tais premissas, conclui-se que a sentença recorrida foi proferida com base nos elementos fáticos e jurídicos apresentados, resultando na improcedência dos pedidos iniciais e manutenção da multa administrativa. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão administrativa que justifique a sua anulação, devendo ser mantido o quantum fixado.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos na peça de apelação interposta e concomitantemente presentes no teor da fundamentação do Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que porventura não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de apelação interposto
, mantendo inalterada a sentença
recorrida
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025